Tribunal: TJMT
Processo: 1015510-08.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015510-08.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHEILA KATIANE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 054.794.051-36 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE L
ABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A Autora alegou ter sofrido fratura grave no tornozelo direito em acidente de trajeto, com redução da capacidade laborativa para a função de auxiliar de limpeza, requerendo o restabelecimento do benefício cessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova pericial e os demais elementos dos autos demonstram a incapacidade laborativa da Autora, apta a justificar a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que se mostrar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme o art. 59 da Lei n. 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por médico ortopedista e traumatologista, conclui de forma clara pela ausência de incapacidade laboral, deformidade ou redução de mobilidade, atestando plena recuperação clínica da Autora.

5. O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), pode valorar as provas constantes dos autos, sendo o laudo técnico,
via de regra
, o meio mais idôneo para aferir a (in)capacidade laborativa em demandas dessa natureza.

6. Ausente comprovação documental de incapacidade atual ou redução da capacidade para o labor, não há suporte probatório para o deferimento do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio por incapacidade temporária somente é devido quando comprovada, por prova técnica idônea, a incapacidade para o trabalho habitual por período superior a quinze dias.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o contraditório, prevalece sobre alegações genéricas de incapacidade não amparadas por documentos médicos contemporâneos.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa autoriza a manutenção da sentença de improcedência do pedido de benefício previdenciário.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 371, 479 e 487, I; Lei n. 8.213/1991, art. 59; Decreto n. 3.048/1999, anexo III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Sheila Katiane Almeida Ferreira
, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Sinop
, que, nos autos da Ação Previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que restou demonstrada a redução de sua capacidade laborativa, além de argumentar que a concessão do benefício independe da gravidade da lesão.

Aduz estar comprovada a existência de desconfortos e da diminuição do vigor físico em decorrência do acidente de trajeto, de modo que a reforma da sentença se impõe.

Alega que, não obstante as conclusões constantes do laudo pericial, o Magistrado deixou de observar que referido documento não avaliou adequadamente os fatos do caso concreto.

Defende que deve ser considerada a natureza das atividades exercidas na função de auxiliar de limpeza, significativamente impactadas pela lesão no tornozelo, razão pela qual, com base no princípio da função social da Previdência, entende ser dever do Apelado assegurar-lhe os meios indispensáveis à própria subsistência.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os pressupostos autorizadores de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Sheila Katiane Almeida Ferreira
insurge-se contra a sentença que julgou
improcedent
e
o pedido formulado na exordial.

A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio por incapacidade temporária, sob a alegação de que a Autora, ora Recorrente, sofreu acidente de trajeto, em 25/07/2020, quando se deslocava para o trabalho.

Em decorrência do referido acidente, a Autora sofreu fratura gravíssima no tornozelo direito, sendo submetida a procedimento cirúrgico para fixação de placa e pino, o que, segundo afirma, reduziu sua capacidade laborativa.

Alega, ainda, que, após o período de percepção do benefício de auxílio-doença, entre julho e setembro de 2020, permaneceu com sequelas incapacitantes, motivo pelo qual pleiteia a concessão do benefício por incapacidade temporária.

Após regular tramitação do feito, inclusive com a realização de perícia por
expert
nomeado pelo Juízo, foi pro
lata
da sentença de improcedência, cujo dispositivo restou assim redigido:

[...]
“
Ex
positis”, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC). Contudo, ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC
.

Do
ato sentencial
,

Sheila Katiane Almeida Ferreira

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício de
incapacidade temporária à Recorrente.

Sabe-se que o auxílio-doença, também denominado auxílio por incapacidade temporária, é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/91,
in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que a Autora, ora Recorrente, atualmente com
31 (trinta e um)

anos, no exercício da função de
operadora de
auxiliar de limpeza

sofreu acidente no trajeto do trabalho, resultando-lhe em gravíssima fratura no tornozelo direito.

Ainda

que tenha sido reconhecido o direito à percepção do Auxílio por Incapacidade Temporária n.
706.968.611-1
, o benefício foi cessado em
22/09/2020.

O laudo pericial judicial, elaborado por
médico ortopedista e traumatologista, CRM-MT 815, RQE 4826, Sr. Joris Oliveira Rosa
, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa
.
Veja-se:

“Trata-se de autora de 31 anos, ensino médio, trabalhava como auxiliar de limpeza, no trajeto para o trabalho a requerente sofreu acidente de trânsito dia 25/07/2020 conforme CAT (id. 119427929), foi transportada e atendida no Hospital Regional, segundo B. O. da polícia
miliatar
(id. 119427928).

Devido acidente teve fratura de maléolo medial direito, no qual refere tratamento
cirurgico
, porém não apresentou documentos comprobatórios (radiografias, descrição cirúrgica, documentos médicos e hospitalares em geral), no entanto durante avaliação pericial observou-se boa evolução clínica, não apresentando redução de capacidade laboral.

Concluindo, a autora não preenche os critérios para auxílio acidente, pois a lesão inicial não deixou limitações que se enquadram as descritas no anexo III do decreto 3048/99”. (sic)

Ao responder os quesitos apresentados pela Autora, ora Apelante, o perito assim declarou:

“3) Descrever as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora.

R: segundo o CAT (id. 119427929 - Pág. 2), houve S825 - Fratura do maléolo medial em tornozelo direito. 4) Qual membro atingido no acidente?

R: membro inferior direito.

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

R: feito o exame comparativo com o tornozelo esquerdo e a amplitude de movimentos se mostrou equivalente. A dorsiflexão (movimento do pé em direção à canela) é de cerca de 20 graus e a flexão plantar (movimento do pé para baixo) é de 30 a 50 graus.

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

R: não apresenta deformidade. Oque há é apenas uma cicatriz em maléolo medial, compatível com o acesso cirúrgico usual para tratamento de fratura do maléolo medial.

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

R: após o tratamento adequado para a fratura, depois de sua consolidação, em sua grande maioria das vezes há boa recuperação e não gera comprometimentos, que é o caso da autora.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

R: isso não foi observado no ato pericial.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

R: não se observou tais alegações.
A mesma
obteve boa recuperação clínica.

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

R: não há invalidez. Não há incapacidade.

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

R: não. Atualmente está apta e ativa em sua função laboral habitual.

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

R: não se observou redução da capacidade laborativa para sua função habitual.

” (sic).

Nota-se que o perito judicial concluiu que a Apelante não apresenta sequelas, em qualquer grau, não estando acometida de qualquer forma de invalidez ou de redução de sua capacidade para o desempenho de atividades laborativas.

Ressalto que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o
M
agistrado possui autonomia para formar seu convencimento com base nas provas e elementos constantes dos autos, inexistindo hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do C
ódigo de Processo Civil
, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em consonância com essa diretriz, dispõe o artigo 479 do mesmo diploma legal que o Juiz apreciará a prova pericial nos termos do artigo 371, devendo indicar na sentença os fundamentos que o levaram a considerar ou a desconsiderar as conclusões constantes do laudo, levando-se em conta, inclusive, o método utilizado pelo
expert
.

Nesse contexto, embora o Magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, este constitui,
via de regra
, o elemento probatório que melhor retrata a situação de (in)capacidade da parte, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21a Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).

Com efeito, se o laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Some-se a isso o fato de que a Apelante não apresentou, nos autos, qualquer documento médico particular que ateste a existência de incapacidade laboral até a presente data, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe competia.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

Sheila Katiane Almeida Ferreira
, para
manter
inalterada a sentença pro
lata
da pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026